Tribunal: TJSP
Processo: 1003338-35.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Indenizatória - Maquineta de cartão de crédito e débito para realização de vendas - Impedimento de realização de saque de valores creditados para a autora - Necessidade de confirmação da regularidade das transações e verificação do cadastro com documentos pessoais - Operações em perfil distinto do usualmente realizado pela autora - Existência de expressa autorização contratual para o bloqueio ou

Ementa:
Indenizatória - Maquineta de cartão de crédito e débito para realização de vendas - Impedimento de realização de saque de valores creditados para a autora - Necessidade de confirmação da regularidade das transações e verificação do cadastro com documentos pessoais - Operações em perfil distinto do usualmente realizado pela autora - Existência de expressa autorização contratual para o bloqueio ou suspensão realizada - Não comprovação de demora injustificada ou falha na prestação de serviços pela ré - Eventual demora atribuível à própria autora que só promoveu a regularização documentação necessária cerca de um mês após a solicitação de saque - Exercício regular de direito da requerida - Observância do princípio da autonomia da vontade - Ausência de alegação de abusividade contratual - Danos morais não verificados - Inexistência de nexo causal entre o alegado dano e ato ilícito praticado pela ré Ação improcedente - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003338-35.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante SALETE
APARECIDA ALVES LIMA, é apelada UNIVERSO ONLINE S.A..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, com observação, vencido o
3o Desembagador, que dava parcial provimento e declara.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-35.2015.8.26.0229
(Processo de origem no 1003338-35.2015.8.26.0229)
Apelante
Salete Aparecida Alves de Lima
Apelado
Universo Online S/A
Comarca
Hortolândia 2a Vara Cível
Voto no 36841
Indenizatória - Maquineta de cartão de crédito e débito para
realização de vendas - Impedimento de realização de saque de
valores creditados para a autora - Necessidade de confirmação
da regularidade das transações e verificação do cadastro com
documentos pessoais - Operações em perfil distinto do
usualmente realizado pela autora - Existência de expressa
autorização contratual para o bloqueio ou suspensão realizada -
Não comprovação de demora injustificada ou falha na
prestação de serviços pela ré - Eventual demora atribuível à
própria autora que só promoveu a regularização documentação
necessária cerca de um mês após a solicitação de saque -
Exercício regular de direito da requerida - Observância do
princípio da autonomia da vontade - Ausência de alegação de
abusividade contratual - Danos morais não verificados -
Inexistência de nexo causal entre o alegado dano e ato ilícito
praticado pela ré Ação improcedente - Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.148/150 improcedente a ação de
indenização, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa,
observado o art. 98, §3o do CPC.
Apela a autora (fls.152/159) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que havia realizado a contratação com a empresa apelada
há pouco mais de três meses, estando portanto toda a documentação plenamente
atualizada, nãos e vislumbrando contrato extenso ao ponto de evidenciar uma mudança
brusca de hábito ou mesmo configurar documentação antiga ou desatualizada, sendo
certo que o método de segurança da apelada somente contribuiu para uma prestação de
serviço deficiente através de uma análise arbitrária que ocasionou prejuízos à vida
financeira e à saúde da apelante. Aponta que para a realização da compra se faz
necessário o aceite, caso contrário a venda do equipamento não é aprovada. Sustenta a
responsabilidade objetiva da ré, diante da demonstrada causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato do agente. Aponta, nos termos da lei civil, que houve
quebra do contrato firmado entre as partes, pois a empresa apelada vende um produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que promete facilitar as transações financeiras dos seus compradores, entretanto, a
autora sofreu toda sorte de empecilhos para receber o seu dinheiro, retido pela empresa
apelada de forma inexplicável, ocasionando ainda o lançamento de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito, fato gerador de dano moral. Esclarece que embora a r. sentença
indique que o documento de fls.17 retrata a devolução de um cheque duas vezes, não
podendo retratar o suposto segundo cheque devolvido por insuficiência de fundos,
deixou de observar que o documento de fls.18 já consta o segundo cheque como
devolvido, sendo que atribuir à apelante a responsabilidade de comprovar a emissão dos
cheques após a data das vendas é absurda, já que após a realização da venda, em
02/05/2015, a apelante tinha total tranquilidade de que em sua conta havia fundos o
bastante para cumprir suas despesas, pois a venda ocorreu e o dinheiro deveria estar
disponível para ser usado da maneira que bem desejasse. Sustenta que não há como
considerar razoável o prazo de mais de dez dias úteis para a resolução do bloqueio.
Postula a integral procedência da ação com a condenação da requerida nos termos da
exordial, invertendo-se o ônus sucumbencial, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.162/165).
É o relatório.
Sem razão a apelante.
A análise dos autos evidencia que a relação entre as partes
é regida pelo contrato de fls.75/100, com o qual anuiu a parte autora no momento da
contratação, conforme admite ao ressaltar a necessidade prévia de aceite sem a qual a
venda do equipamento (maquineta Moderninha "PagSeguro") não é aprovada (fls.130).
Em suma, trata-se de contrato de adesão, o que não implica, por si só, que as cláusulas
predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
A situação narrada pela autora quanto ao impedimento da
realização de um saque de R$1.864,39 em 16/04/2015 (fls.12) decorreu da verificação
de incompatibilidade de perfil entre os valores das transações comumente realizadas
pela autora (em baixos valores entre R$1,00 e R$331,80 - fls.44) e duas operações
posteriores em valores significativamente maiores (R$860,76 e R$2.284,90 - fls.44), o
que ensejou a necessidade de conferência da licitude das operações com o envio de
documentos pessoais para verificação da conta, tudo conforme fls.44/45.
O contrato em questão prevê de forma inequívoca em suas
cláusulas 17 e 28 (fls.78 e 80) a possibilidade de verificação de regularidade das
transações bem como do bloqueio/suspensão dos pagamentos ou movimentações. Veja-
se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"CLÁUSULA 17. O PAGSEGURO RESERVA-SE O
DIREITO DE UTILIZAR TODOS OS MEIOS VÁLIDOS E POSSÍVEIS PARA, SE
ENTENDER NECESSÁRIO, CONFIRMAR OS DADOS FORNECIDOS PELO
CONTRATANTE QUANDO DE SEU CADASTRAMENTO. O PAGSEGURO
PODERÁ, ENTRE OUTRAS MEDIDAS, SOLICITAR AO CONTRATANTE
DADOS ADICIONAIS E DOCUMENTOS QUE JULGUE PERTINENTES, BEM
COMO CONSULTAR BANCOS DE DADOS MANTIDOS POR TERCEIROS E
BASES DE RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS, TAIS COMO SPC E SERASA. CASO O
PAGSEGURO CONSTATE HAVER, ENTRE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS
PELO CONTRATANTE, INFORMAÇÕES INCORRETAS, INCOMPLETAS E/OU
INVERÍDICAS, CASO O CONTRATANTE DEIXE DE ENVIAR PRONTAMENTE
AO PAGSEGURO, DE FORMA SATISFATÓRIA AO PAGSEGURO, OS
DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS OU CASO, AINDA, O
PAGSEGURO
CONSTATE
HAVER
RESTRIÇÕES
AO
CRÉDITO
DO
CONTRATANTE, O PAGSEGURO PODERÁ ATUALIZAR OU COMPLEMENTAR
AUTOMATICAMENTE OS DADOS E/OU BLOQUEAR O REGISTRO DE
SERVIÇO DO CONTRATANTE, SUSPENDENDO E/OU REVOGANDO A
APROVAÇÃO
DE
QUAISQUER
TRANSAÇÕES
COMERCIAIS
E
A
REALIZAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS OU MOVIMENTAÇÕES, SEM
PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS PREVISTAS NO PRESENTE CONTRATO E
SEM
QUE
ASSISTA
AO
CONTRATANTE
QUALQUER
SORTE
DE
INDENIZAÇÃO OU RESSARCIMENTO." (Fls.78).
"CLÁUSULA
28.
SE
HOUVER
INDÍCIO
DE
ILICITUDE, FRAUDE OU VIOLAÇÃO AO PRESENTE CONTRATO POR PARTE
DO CONTRATANTE, PODERÁ O PAGSEGURO RECUSAR-SE A INCLUIR
CRÉDITOS NO REGISTRO DE SERVIÇO DO CONTRATANTE, BLOQUEANDO
REFERIDO
REGISTRO
DE
SERVIÇO
E
SUSPENDENDO
QUAISQUER
TRANSAÇÕES
DE
COMÉRCIO
ELETRÔNICO,
PAGAMENTOS
E
MOVIMENTAÇÕES, ATÉ QUE SE ESCLAREÇA A SITUAÇÃO, BEM COMO A
TOMAR AS PROVIDÊNCIAS QUE JULGAR NECESSÁRIAS JUNTO ÀS
AUTORIDADES COMPETENTES, CASO NÃO SE ESCLAREÇA A SITUAÇÃO
EM PRAZO RAZOÁVEL." (Fls. 80).
Sobre
referidas
previsões
contratuais,
livremente
pactuadas entre as partes através do contrato válido que rege a relação jurídica por elas
entabulada, não se reconhece qualquer ilegalidade e, aliás, sequer foi alegada qualquer
abusividade pela parte autora, até mesmo em virtude da natureza da presente demanda
que é exclusivamente indenizatória e não de natureza declaratória/anulatória de
cláusulas contratuais.
Em suma, a autora não infirmou os esclarecimentos
devidamente comprovados documentalmente pela requerida em sua contestação,
especialmente quanto à divergência de perfil das operações realizadas em 31/03/2015 e
13/04/2015 (fls.44) e o necessário esclarecimento acerca da licitude de tais operações,
inclusive com o envio de documentos para verificação da conta, tudo devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amparado contratualmente como se nota acima.
Quanto à suposta demora de 13 dias úteis entre a
solicitação de saque (16/04/2015 - fls.12) e sua efetivação em 18/05/2015 (fls.67/68), se
nota não apenas a razoabilidade do prazo observado como também que ainda que se
considerasse como uma demora exagerada (a autora sequer trouxe parâmetros para
lograr demonstrar o alegado descumprimento contratual ou a irrazoabilidade de tal
prazo se comparado com o usualmente praticado no mercado), eventual demora não
poderia ser imputado à ré, porquanto se nota que o envio por parte da autora da
documentação solicitada se mostrou ineficiente desde o dia 19/04/2015, tendo ela
encaminhado diversos documentos como "arquivos corrompidos", "documentos
inválidos" ou "tipos de documentos não aceitos" (fls.09/10), fatos que não foram
inteiramente sanados senão até 14/05/2015 (praticamente um mês após a solicitação de
saque). Incumbia à autora demonstrar que cumpriu ágil e satisfatoriamente com sua
obrigação de verificação documental e que eventual demora injustificada decorreu de
falha da ré, ônus do qual não se desincumbiu.
Assim, se nota que o verdadeiro prazo de análise
documental se deu apenas entre 14/05/2015 (fls.09) e 18/05/2015 (fls.67), data de
realização do saque, ou seja, meros dois dias úteis, o que evidencia a regularidade e
celeridade na conduta da requerida que, ao final, e esclarecidas as condições das
operações realizadas, concretizou o saque solicitado pela autora.
Não bastasse isso, tampouco se comprovou nos autos que
a devolução dos cheques em questão decorreu exclusivamente da não liberação do
saque pleiteado pela autora, não se sabendo se a conta bancária da autora dispunha ou
não de fundos por ocasião do depósito das cártulas e até mesmo se o valor cujo saque
pretendia a autora se destinaria efetivamente a saldar os cheques em questão.
Não por outro motivo concluiu o douto magistrado "a
quo" que: "(...) Alega a parte autora que vendeu produtos através dos serviços
prestados pelas empresas-rés, todavia teve o saque bloqueado. A parte ré arguiu fato
extintivo do direito da autora, sustentando que o bloqueio deu-se à movimentação
atípica da conta e o pagamento foi prontamente realizado após o envio dos documentos
solicitados. Observa-se dos documentos de fls. 57, que as vendas bloqueadas foram
realizadas em 02/05/2005 e o desbloqueio em 18/05/2005, pouco mais de dez dias úteis
depois, sendo razoável, portanto. Não bastasse, o bloqueio era previsto no contrato
digitalmente consentido pela autora, que, aliás, não impugnou quando da réplica (fls.
78, cláusula 17). A inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes atestada a
fls. 15 e 16 remontam a títulos devolvidos em 08/05/2015 e 15/05/2015. O documento
de fls. 17, por sua vez, emitido em 08/05/2005, já atesta a existência de duas
ocorrências, não podendo, logicamente, retratar suposto segundo cheque devolvido por
insuficiência de fundos, relatado acima. Por outro lado, como as vendas ocorreram em
02/05/2005, não demonstrou a parte autora, com a apresentação de cópia das cártulas,
que os cheques foram emitidos após a venda, de modo a justificar os fundos até então
virtualmente existentes. De ressaltar, ainda, que a consulta médica eletiva elencada a fls.
19 deu-se mais de mês após o desbloqueio e pagamento do crédito à autora, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovando qualquer problema de saúde em decorrência dos fatos ora analisados.
Assim, não vislumbra o Juízo qualquer descumprimento contratual pela parte ré, que
ensejasse a rescisão do contrato. Considerando que a própria autora afirma que recebeu
o valor vendido, apesar do atraso, certo é que não deve ser indenizada materialmente de
qualquer quantia. Por fim, como o bloqueio foi justificado no contrato e prontamente
resolvido com o envio da documentação pela parte autora (fls. 58/60), em pouco mais
de dez dias úteis, descabido falar em indenização por danos morais, eis que os fatos
ensejaram apenas aborrecimento. Por onde quer que se olhe, a improcedência dos
pedidos é medida de rigor." (fls.149).
Como se nota, pois, a atuação da requerida não está eivada
de qualquer irregularidade, consistindo em exercício regular de direito devidamente
amparado contratualmente e em consonância com a legislação pátria, inexistindo ainda
prova efetiva do dano e do nexo causal com qualquer ato ilícito praticado pela
requerida, razão pela qual a pretensão inicial não merece acolhida.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença
recorrida, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos
do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003338-35.2015.8.26.0229
VOTO DIVERGENTE No 108528
APELAÇÃO No 1003338-35.2015.8.26.0229

COMARCA DE HORTOLÂNDIA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Salete Aparecida Alves Lima ajuizou a presente demanda contra Universo Online S/A., objetivando a
resolução do “Contrato de Prestação de
Serviços de Gestão de Pagamentos e
Outras Avenças”, a devolução dos valores
pagos pelo dispositivo móvel adquirido,
bem como a indenização pelos danos
morais sofridos.
Como
consta
do
referido
instrumento contratual (fls. 75/100), a
empresa
comprometeu-se
a
gerir
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
créditos
recebidos
pela
autora,
decorrentes das vendas efetuadas e cujos
pagamentos eram feitos pelos clientes,
por meio da maquineta de cartão.
Ocorre que, aos 02 de maio de
2015, a apelante efetuou uma venda,
mediante leitor de chip e senha (fls. 57),
todavia, foi impedida de resgatar a quantia
disponível para o saque (R$1.864,39).
Por ocasião da contestação, a
ré afirmou que a demora de 13 (treze) dias
na liberação dos valores bloqueados
decorreu do seu exercício regular de
direito, previsto em contrato e que a
autorizou
a
exigir
da
recorrente
determinados documentos.
Alegou,
ainda,
que
o
prolongamento da situação se deu por
culpa exclusiva da requerente, que não
providenciou a documentação exigida, de
forma correta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como estipulado na cláusula no
17 da avença objeto da presente demanda:
“O Pagseguro reserva-se o direito de (...)
solicitar ao contratante dados adicionais e documentos que julgue pertinentes
(...).
Poderá
atualizar ou complementar automaticamente
os dados
e/ou bloquear o registro de serviço do contratante ,
suspendendo
e/ou
revogando
a
aprovação
de
quaisquer transações”. (grifamos)
Assim, o direito da recorrida de
exigir informações e verificar as transações comerciais foi previamente
pactuado, todavia, a ré deixou de proceder
à devida notificação, como estipulado na
cláusula 71.2.1 (fls. 47):
“O contratante deverá encaminhar ao
PAGSEGURO os documentos solicitados, dentro do
prazo
estipulado
na
notificação ,
sob
pena
de
suspensão dos serviços até a devida regularização”.

(grifamos)
A
requerida
limitou-se
a
apresentar as telas de sistema de fls.
57/74, sem, contudo, exibir a comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que deveria ter sido encaminhada à autora,
com o respectivo prazo para o encaminhamento da documentação
necessária para a liberação do crédito.
Ressalte-se que a alegação de
culpa
exclusiva
da
requerente,
consistente na suposta demora no envio
dos documentos, não é apta a justificar a
demora de 13 (treze) dias para a devolução
dos valores recebidos pela recorrente.
Assim, a retenção do crédito da
autora foi efetuada em desconformidade
com as cláusulas contratuais e, portanto,
caracterizou o inadimplemento previsto no
caput , do artigo 475 do Código Civil
Brasileiro.
No tocante à restituição dos
valores pleiteados, é certo que a autora
faz jus à quantia de R$238,80 (duzentos e
trinta e oito reais e oitenta centavos),
despendida com a aquisição do leitor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito e crédito, comprovada pela nota
fiscal de fls. 14, como previsto no artigo
949 do Estatuto Substantivo Civil.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Na hipótese dos autos, os danos
morais
restaram
caracterizados,
no
momento em que a requerida, sem a devida
notificação,
bloqueou
o
crédito
da
autora, causando-lhe diversos prejuízos
financeiros.
Aliás, a situação vivenciada pela
apelante supera o mero aborrecimento,
mormente porque foi privada de resgatar o
numerário, que seria utilizado para honrar
compromissos assumidos.
Assim, o inadimplemento das dívidas, ocorrido por circunstâncias alheias a sua vontade, com certeza, acarretou à recorrente diversas preocupações.
No mesmo sentido, já decidiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Prestação de serviços . Empresa que
fornece intermediação de negócios de compra e venda
pela internet e os seus usuários (“Pagseguro”).
Obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Relação de consumo caracterizada.

Bloqueio de numerário pertencente à usuária em razão
da
efetivação
de
vendas.
Falta
de
justificativa
plausível apresentada pela ré-fornecedora
. Defeito na
prestação de serviço (...). Dano moral configurado.
Transtornos decorrentes da retenção de crédito da
autora, sem motivo justificável, e por longo período.
Ofensa
ao
direito
de
personalidade .
Episódio
vivenciado que supera o mero aborrecimento
ou
contrariedade”
2. (grifamos)
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
2 TJSP. Apelação no 1000406-49.2015.8.26.0011. 32a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Kioitsi Chicuta. J. 20.08.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.3 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim, faz jus à indenização por
danos morais que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais), quantia capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, para os
fins de JULGAR PROCEDENTE a ação
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta por SALETE APARECIDA ALVES
LIMA contra UNIVERSO ONLINE S/A, para
rescindir o “Contrato de Prestação de
Serviços de Gestão de Pagamentos e
Outras Avenças”, bem como condenar a ré
a
restituir
os
valores
de
R$238,80
(duzentos e trinta e oito reais e oitenta
centavos), corrigidos monetariamente, a
partir da data do efetivo desembolso
(04/02/15),
acrescidos
dos
juros
moratórios, contados desde a citação, nos
termos
do
artigo
405
do
Estatuto
Substantivo Civil.
Condeno a empresa, ainda, ao
pagamento
da
indenização
por
danos
morais de R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescida dos juros moratórios, desde a
citação e correção monetária, a partir do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A
ré
também
arcará
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre os valores da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o, do artigo 85
do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
F363E44
7
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FE24D7C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003338-35.2015.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.